Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011286-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM - CPF: 067.479.871-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – ALTERAR ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011286-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Bruno Augusto da Silva Amorim, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido da defesa para afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, para fins de progressão (id. 131241668 – fls. 198/199).

Em suas razões, a defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena, a fim de que aponte a fração de crime comum (1/6) para progressão de regime, no tocante ao crime de tráfico de drogas, sustentando que com o advento do Pacote Anticrime, o crime de tráfico ilícito de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, motivo pela qual deve ser atribuída a fração de crime comum para fins de progressão regimental (id. 131241665).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo não provimento do agravo interposto (id. 131241666).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 131241667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (
id.
137650686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011286-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a defesa pretende a alteração da natureza do crime disposto na Lei de Drogas, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

O pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, em decisão proferida nos seguintes termos:

“
Em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido formulado pela Defesa no movimento 52.1, vez que com a reforma advinda pelo Pacote Anticrime, o delito de tráfico de drogas não obteve sua natureza hedionda alterada.

O disposto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Com efeito, realizando uma interpretação conforme a Constituição, verifico que o tráfico de drogas trata-se de delito equiparado a hediondo, pois o situa ao lado de delitos hediondos, o que denota a intenção do legislador de dar maior rigidez a delitos dessa espécie.

Ademais, a revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada alterando na hediondez do delito disposto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que, quando o legislador teve a intenção de excluir a equiparação a delito hediondo, restou expresso em relação ao tráfico privilegiado.

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

(...) Nesse sentido o TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/ 88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. – “(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5º da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Agravo de Execução Penal, Nº 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-02- 2022). (TJMT, N.U 1000612-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/ 2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa do apenado.”
(Sic – id. 131241668 – fls. 196/197).

A decisão agravada não merece reparo.

Isso porque, ainda que a Lei n. 13.964/2019, tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”
.

No tema, ressalto a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos.
No entanto, para os Equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8.ed. –Salvador, Editora Juspodivm). Grifei.

Nesse sentido, já se manifestou esta
Primeira Câmara Criminal, Julgado em

05/04/2022
,
Publicado no DJE

08/04/2022
a seguir colacionado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUNPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
.” (TJ/MT, N.U 1001801-82.2022.8.11.0000).

Diante da omissão normativa, a agravada – que foi condenada por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (associação para o tráfico) – deve ser tratada como se primária fosse incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.

(N.U 1004486-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE
08/04/2022
).

O Superior Tribunal já se manifestou sobre o tema em decisão monocrática do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DATA DA PUBLICAÇÃO
29/03/2022
–Decisão em Habeas Corpus Nº 731139 - SP (2022/0083179-9):

“[...]
Todavia, ao revés do que quer fazer crer o d. recorrente, não se há falar em lacuna legislativa no tocante à equiparação do tráfico de drogas às infrações hediondas para fins de progressão de regime. Isso porque o tratamento paritário entre o delito previsto no artigo 33,caput,da Lei de Narcóticos e aqueles elencados como hediondos não conta com alicerce meramente legal (verificado no artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos), mas sim constitucional no artigo 5º, inciso XLIII, o qual estabelece
que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem" -, de modo que exsurge irrelevante, para o fim aqui colimado, a exclusão do § 2º do artigo 2º do mencionado diploma especial.

Por conseguinte, tem-se que os incisos V, VI, VII e VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal - que, ao se referirem à "prática de crime hediondo ou equiparado", consubstanciam verdadeira norma penal em branco de fundo constitucional no que tange ao epílogo - são plenamente integralizáveis pelo referido artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal (reproduzido no artigo 2º, caput, da Lei nº 8.072/90) (fls. 172/174).

As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. (...)”

A jurisprudência é uníssona quanto à permanência da equiparação, conforme seguintes precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação do cálculo de penas que considerou a prática do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo. Alegação de que com o advento do Pacote Anticrime, não mais subsiste o caráter de equiparação a crime hediondo ao delito do artigo 33, caput ̧ da Lei nº 11.343/06.
Inegável a equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos como mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5º, XLIII, CF, artigo 2ºda Lei nº 8.072/90 e artigo 44 da Lei nº 11.343/06
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AGExPen 0007267-80.2021.8.26.0521; Ac. 15350809; Sorocaba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 28/01/2022; DJESP 02/02/2022; Pág. 3159)”.

Na mesma linha, recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a defesa, o ora paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006 (tráfico), não sendo aplicado o redutor do § 4º, ou seja, o delito por ele praticado é, por equiparação, hediondo e, sendo assim, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções Penais (com redação dada pela Lei n. 13.964/20190), é exigido o cumprimento de 40% da pena para fazer jus à progressão de regime. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 678.310/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Além do mais, foi recentemente firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1084) e sendo um dos recursos paradigmas (REsp 1918338/MT) relativo a
"
condenado por tráfico de drogas, porém reincidente genérico"
, tese no seguinte sentido que
“é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”

Por conseguinte, na exegese dada pela Corte Superior, o crime de tráfico de drogas configura crime equiparado a hediondo.

Ademais, indica ser essa a intenção legislativa o fato de o legislador haver, em relação ao crime de tráfico de drogas com incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, expressamente excluído a natureza hedionda ou equiparada apenas para fins de progressão de regime (LEP, art. 112, § 5º), o que enseja a conclusão de que, contrario sensu - isto é, nas demais situações, considera o legislador possuir esse crime tal natureza, motivo pelo qual, mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Execução.

À luz do exposto, não há falar-se em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, razão pela qual em consonância

com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022